Tribunal: TJBA
Processo: 0016568-28.2013.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0016568-28.2013.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DA BAHIA Advogado(s): MARCONI DE SOUZA REIS, MICHAEL NERY FAHEL, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA IMPETRADO: Defensora Pública Geral Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE ELEVAÇÃO DE ENTRÂNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. TEMA REPETITIVO Nº 1.133 DO STJ. EXCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS E TRANSITÓRIAS DO CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRPF) E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV) SOBRE PARCELAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME Impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada pelo Estado da Bahia, em face de execuções individuais propostas por associados da Associação dos Defensores Públicos da Bahia, buscando a cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da elevação de entrância das comarcas em que atuavam. O ente público alega excesso de execução quanto à incidência dos juros de mora, à extrapolação do teto constitucional e à inclusão de verbas indevidas nos cálculos apresentados, como verbas de substituição eventual, férias e 13º salário. Requer, ainda, a incidência de contribuição previdenciária (FUNPREV) e a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRPF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre as parcelas devidas; (ii) apurar se houve excesso de execução em razão da metodologia de cálculo dos juros; (iii) verificar se os valores executados extrapolam o teto remuneratório constitucional; (iv) estabelecer a obrigatoriedade de dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRPF); e (v) determinar a incidência da contribuição previdenciária (FUNPREV) sobre as diferenças reconhecidas. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.133 do STJ estabelece que o termo inicial dos juros de mora, em ações de cobrança posteriores a mandado de segurança, é a data da notificação da autoridade coatora nesse mandado, nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC. Os exequentes aplicaram corretamente a incidência dos juros de mora sobre todas as parcelas pretéritas a partir de 08 de outubro de 2013, data efetiva da notificação, conforme documento acostado aos autos. A metodologia de cálculo dos juros está de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, não havendo excesso de execução nessa parte. A análise dos contracheques e dos cálculos apresentados demonstra que as verbas indenizatórias (13º salário e 1/3 de férias) e as parcelas de substituição eventual não foram incluídas no cômputo para o teto remuneratório, em conformidade com a jurisprudência do STF. A dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRPF) é obrigatória e deve constar na elaboração dos cálculos desde o início da fase de cumprimento de sentença, segundo a orientação consolidada no Tribunal, especialmente para fins de expedição de precatórios e RPVs. A diferença remuneratória decorrente da elevação da entrância das comarcas possui natureza remuneratória, conforme já reconhecido pelo próprio acórdão exequendo, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária (FUNPREV). IV. DISPOSITIVO E TESE: Impugnação parcialmente acolhida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0016568-28.2013.8.05.0000, em que figuram como Impugnante o Estado da Bahia, contra os cálculos apresentados por TANDICK RESENDE DE MORAES JR., WESCLEI AMICES M PEDREIRA e LIANA SANTOS CONCEICAO LEÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça